Tribunal: TJDFT
Processo: 0743150-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743150-81.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALFREDO BASSANESI, ARI LUIZ RODRIGUES TELES, NADIR CENTENARO, UMBELINA DE LOURDES CARDOSO ANDRADE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALFREDO BASSANESI, ARI LUIZ RODRIGUES TELES, NADIR CENTENARO e UMBELINA DE LOURDES CARDOSO ANDRADE, contra a decisão de ID 211206408 proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos de produção antecipada de provas n. 0735698-51.2023.8.07.0001, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento ao Recurso Especial 2146516 - DF (2024/0189254-2) a fim de reconhecer a prorrogação da competência, determinou o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para que prosseguisse no processamento e julgamento do feito de origem 0735698-51.2023.8.07.0001, observada a determinação de suspensão no RE n. 1.445.162/DF, na afetação do Tema 1.290 de Repercussão Geral pelo STF. A decisão ID 211206408 recorrida suspendeu o processo de origem 0735698-51.2023.8.07.0001 até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário (RE) 1.445.162 (Tema 1.290/STF). O agravante afirma que o feito na origem não versa sobre o critério de reajuste do saldo da cédula rural, por entender que o pedido é de produção de provas com finalidade de avaliar a possibilidade de ser proposta a liquidação de sentença, quando então haverá de incidir o Tema 1290/STF. Alega que o que vier a ser decidido pelo STF no Tema 1290 não terá repercussão nos autos de origem, por ser produção de prova documental de posse do agravado. Requer a reforma da decisão recorrida para determinar o regular trâmite da ação de origem. Preparo regular. (ID 64971706) É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A decisão ID 211206408 agravada suspendeu o processo de origem 0735698-51.2023.8.07.0001 até o julgamento definitivo do Tema 1290/STF (RE 1.445.162). Confira: Ciente da decisão recursal que reconheceu a competência deste Juízo para processamento e julgamento do feito. Cuida-se de pedido de ação de produção antecipada de provas, pelo qual se objetiva a delimitação quantitativa e a execução da obrigação de pagar quantia certa, por força da sentença proferida na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF. O presente processo tem por objeto a sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 94.00.085514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. A sentença liquidanda, posteriormente substituída por acórdão em Recurso Especial, determinou a redução do percentual de correção monetária incidente sobre as cédulas de crédito rural firmadas entre os mutuários e o Banco do Brasil S/A à época dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I, bem como condenou o Banco do Brasil S/A a recalcular os valores pactuados e devolver aos mutuários a diferença entre o percentual cobrado (84,32%) e o efetivamente devido (41,28%). No entanto, há Recurso Extraordinário pendente de julgamento (RE 1.445.162), em que fora determinada, no dia 07 de março de 2024, a “SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça”. (Destaques acrescidos.) Desta feita, SUSPENDO o presente feito até o julgamento definitivo do RE 1.445.162 (Tema 1.290/STF). Em observância ao princípio da cooperação, caberá à parte autora, tão logo passada em julgado a decisão no referido recurso extraordinário, comunicar a este juízo e anexar cópia do acórdão e da certidão do trânsito em julgado. [ID 211206408 na origem] Nos casos de suspensão do processo é possível a parte requerer o seu prosseguimento desde que demonstre distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, nos termos do art. 1.037, § 9o do Código de Processo Civil (CPC). O requerimento deve ser dirigido ao Juiz em que o processo sobrestado estiver. No caso aqui em análise, deveria ser dirigido ao Magistrado de Primeiro Grau, conforme art. 1.037, § 10, do CPC. Feito o requerimento com fundamento na distinção de questões, a outra parte será intimada para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, em respeito ao princípio do contraditório, nos termos do art. 1.037, § 11 do CPC. Da decisão que resolve o requerimento de Distinção é que caberia Agravo de Instrumento, conforme o art. 1.037, § 13, inciso I. Analisando os autos de origem, verifica-se que esse caminho não foi percorrido pelo Agravante. Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ) a parte que interpõe agravo de instrumento diretamente em face da decisão de suspensão do processo, como no caso aqui em análise, salta etapas, sem observar todas as demais prescrições legais e deixa de atender procedimento de observância obrigatória. Confira: [...] 12- Examinado detalhadamente o procedimento de distinção previsto no art. 1.037, §§9o a 13, constata-se que o legislador estabeleceu detalhado procedimento para essa finalidade, dividido em cinco etapas: (i) intimação da decisão de suspensão; (ii) requerimento da parte, demonstrando a distinção entre a questão debatida no processo e àquela submetida ao julgamento repetitivo, endereçada ao juiz em 1o grau; (iii) abertura de contraditório, a fim de que a parte adversa se manifeste sobre a matéria em 05 dias; (iv) prolação de decisão interlocutória resolvendo o requerimento; (v) cabimento do agravo de instrumento em face da decisão que resolve o requerimento. 13- Hipótese em que parte, ao interpor agravo de instrumento diretamente em face da decisão de suspensão, saltou quatro das cinco etapas acima descritas, sem observar todas as demais prescrições legais. 14- O detalhado rito instituído pelo novo CPC não pode ser reputado como mera e irrelevante formalidade, mas, sim, é procedimento de observância obrigatória, na medida em que visa, a um só tempo, densificar o contraditório em 1o grau acerca do requerimento de distinção, evitar a interposição de recursos prematuros e gerar a decisão interlocutória a ser impugnada (a que resolve a alegação de distinção), sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância. 15- Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.109/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019.) Esta Corte tem precedente no sentido de não admitir a interposição de agravo que não observa o procedimento adequado à realização de distinção, nos termos do art. 1.037, §§ 9o e 10, do CPC. Veja: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO SUSPENSO. IRDR 21 TJDFT. REQUERIMENTO DE RECONSIDERAÇÃO, AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. DESRESPEITO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REQUERIMENTO DE DISTINÇÃO NÃO REALIZADO. INADMISSÍVEL. 1. Agravo de Instrumento suspenso nos termos da decisão proferida no IRDR 21 TJDFT, interposto de imediato o Agravo Interno contra a decisão monocrática que suspendeu o recurso, não observado o procedimento adequado à realização do distinguishing, nos termos do art. 1.037, §§ 9o e 10, do CPC. 2. Precedente: “[...] 12- Examinado detalhadamente o procedimento de distinção previsto no art. 1.037, §§ 9o a 13, constata-se que o legislador estabeleceu detalhado procedimento para essa finalidade, dividido em cinco etapas: (i) intimação da decisão de suspensão; (ii) requerimento da parte, demonstrando a distinção entre a questão debatida no processo e àquela submetida ao julgamento repetitivo, endereçada ao juiz em 1o grau; (iii) abertura de contraditório, a fim de que a parte adversa se manifeste sobre a matéria em 05 dias; (iv) prolação de decisão interlocutória resolvendo o requerimento; (v) cabimento do agravo de instrumento em face da decisão que resolve o requerimento. 13- Hipótese em que parte, ao interpor agravo de instrumento diretamente em face da decisão de suspensão, saltou quatro das cinco etapas acima descritas, sem observar todas as demais prescrições legais. 14- O detalhado rito instituído pelo novo CPC não pode ser reputado como mera e irrelevante formalidade, mas, sim, é procedimento de observância obrigatória, na medida em que visa, a um só tempo, densificar o contraditório em 1o grau acerca do requerimento de distinção, evitar a interposição de recursos prematuros e gerar a decisão interlocutória a ser impugnada (a que resolve a alegação de distinção), sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.” (STJ - REsp: 1846109 SP 2019/0216474-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2019) 3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa. (Acórdão 1924943, 0718479-91.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no PJe: 02/10/2024.) O parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação não se aplica ao caso, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. O recurso não preenche o requisito do cabimento, eis que os agravantes interpuseram agravo de instrumento diretamente em face da decisão de suspensão do processo, saltando etapas, sem observar todas as demais prescrições legais e deixou de atender procedimento de observância obrigatória. Admitir o cabimento do Agravo de Instrumento contra a decisão que suspende o processo e não da decisão que resolve o requerimento de distinção representaria supressão de instância. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250, § 1o do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator